Tribunal: TJDFT
Processo: 0007871-58.2018.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LATROCÍNIO. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR A COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo, latrocínio e corrupção de menor, seja pela confissão do apelante, pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas policiais, alinhadas aos demais elementos de provas constantes dos autos, devem ser mantidas as condenações.
2. É inaplicável o instituto da cooperação dolosamente distinta ao coautor de latrocínio, que conduziu o veículo que garantiu a fuga dos comparsas, em clara divisão de tarefas, além de ter tido a possibilidade de prever o resultado morte da vítima.
3. Quando o patrimônio de mais de uma vítima é atingido por meio de uma única conduta, mediante violência ou grave ameaça, unifica-se a pena, na forma do concurso formal. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no REsp 1853865/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).
4. Recurso conhecido e desprovido.